Tribunal: TJDFT
Processo: 0006063-71.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSOLVÊNCIA CIVIL DA COOPERATIVA EXECUTADA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. JUÍZO UNIVERSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que extingue cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, em razão da decretação de insolvência civil da executada e da inserção do crédito no juízo universal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decretação de insolvência civil da executada autoriza a extinção do cumprimento de sentença ou se impõe a suspensão do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A insolvência civil de sociedade cooperativa não se submete à Lei 11.101/2005, pois esta se aplica apenas às sociedades empresárias, conforme art. 4o da L. 5.764/71.
4. O CPC/1973, aplicável à execução contra devedor insolvente até edição de lei específica (art. 1.052 do CPC/2015), prevê que as execuções individuais devem ser remetidas ao juízo da insolvência (arts. 751, inc. III, e 762, § 1o).
5. A decretação da insolvência atrai a competência do juízo universal, tornando inexequível a execução individual, pois todos os atos de constrição devem ocorrer no processo de insolvência.
6. A inserção do crédito no quadro geral de credores afasta o interesse processual na manutenção do cumprimento de sentença, impondo sua extinção.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 751, inc. III, 762, § 1o. CPC/2015, art. 1.052. L. 5.764/71, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, 1.333.349/SP, Rel(a). Luis Felipe Salomão, j. 14.08.2013. TJDFT, APC, 0729661-81.2018.8.07.0001, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, p. 30.01.2025. TJDFT, APC, 0024283-74.2007.8.07.0001, Rel(a). Romulo de Araujo Mendes, p. 18.05.2023. TJDFT, AI, 0730286-79.2022.8.07.0000, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, p. 25.11.2022.